Tribunal: TJDFT
Processo: 0703122-17.2019.8.07.0010
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. LAUDO PERICIAL. PARECER DO ASSISTENTE TÉCNICO. DIVERGÊNCIA. ESCLARECIMENTOS. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. SENTENÇA ANULADA.
1. Em que pese o juiz seja destinatário da prova, podendo rejeitar, em decisão fundamentada, a diligência inútil ou meramente protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC), descabe julgar a demanda sem antes apreciar corretamente os pedidos formulados, uma vez que as partes têm o direito de influir no julgamento da causa.
2. O CPC, ao dispor sobre a prova pericial, não exige que o parecer do assistente técnico contenha resposta objetiva aos quesitos listados nos autos. Assim, se do seu conteúdo é possível extrair discordância sobre alguns aspectos do laudo, é prudente que o perito seja intimado para esclarecer os pontos divergentes. No caso, o parecer foi acompanhado dos pontos a esclarecer, sequer analisados pelo juízo para verificar a pertinência.
3. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação dos réus não conhecida.